Tribunal: TJES
Processo: 5000571-76.2018.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2020-05-06

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000571-76.2018.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: VIA SUL TELECOMUNICACOES LTDA.- ME - ME
RELATOR(A):FABIO PRETTI

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Tratam os autos de ação indenizatória por danos materiais e morais em que a autora, ora recorrida, afirma que rompeu contrato com a recorrente e que ficou inadimplente em algumas parcelas, sendo devidamente negativado junto a órgão de proteção ao crédito. Ocorre que, efetuou contato com a recorrente e recebeu duas faturas para pagamento, o que foi devidamente adimplido, mas não teve a baixa da negativação no seu CNPJ, momento em que foi emitido novo boleto de pagamento da dívida, agora no valor de R$ 63.088,24.

Aduz que as duas faturas pagas foram no valor de R$ 6.117,29 e R$ 15.881,19 e que tais valores devem ser considerados no novo boleto no valor de R$ 63.088,24.

A sentença recorrida reconheceu que a demandante pagou a requerida duas faturas nos valores de R$ 15.881,19 e R$ 6.117,29, além de ter efetuado o pagamento posterior de outra fatura de R$ 63.088,26. Ocorre que a sentença vislumbrou que a demandada incluiu, na fatura de maior valor, os valores das duas faturas que já haviam sido adimplidas pelo autor. Portanto, condenou a recorrente a restituição do valor de R$
21.998,48 (vinte e um mil, novecentos e noventa e oito reais e quarenta e oito centavos).
Ademais, julgou improcedente o pedido de danos morais.

A recorrente, por sua vez, afirma, em suma, que as duas parcelas pagas não estão incluídas no agregado da remissão da dívida que soma o valor de R$ 63.088,24, por se tratarem de vencimento 03/12/2016 e 03/11/2016.

In casu
, tenho que o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar inequivocamente a não incorporação dos valores adimplidos pela recorrida ao valor da dívida de R$ 63.088,24. Isso porque, no próprio demonstrativo das faturas colacionados junto a peça de defesa (ID 22802) e de recurso(ID 228042), é possível perceber que a dívida referente ao contrato “777777717765” soma o valor de R$ 63.088,24, dividido em faturas mensais sendo que duas correspondem, de fato, aos valores adimplidos pela recorrida (ID 228012 – 228013).

Ou seja, mediante simples análise da proposta de negociação da dívida emitida pela recorrente, é possível vislumbrar que estão nela incluídas as numerações de duas faturas que foram previamente pagas pelo recorrido, com identidade inclusive, de valores.

Portanto, infere-se dos autos que a recorrente efetuou cobrança no valor de R$ 63.088,24, incluindo parcelas que já estavam adimplidas nos valores de R$ 6.117,29 e R$ 15.881,19, motivo pelo qual mostra-se acertada a sentença recorrida.

Ante o exposto, sem mais delongas,
conheço do recurso e
a ele nego provimento
, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas, se as houver, pela recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 24 de outubro de 2019.

Fabio Pretti

Juiz Relator

***

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.